Tribunal: STF
Processo: RHC 119080
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 



    PENA – AGRAVANTE – OBSERVÂNCIA. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal não constitui circunstância elementar do tipo de estupro.